Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-75.2019.8.11.0025
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001758-75.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELANTE), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), OLHAR CIDADE COMUNICACOES E MIDIA LTDA - CNPJ: 11.300.387/0001-18 (APELADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), L. LIMA DO NASCIMENTO ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA REPLICADA – CUNHO INFORMATIVO – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE OPINIÃO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERIDA USOU DE MENTIRAS – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL SOFRIDO PELA PESSOA JURÍDICA - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A liberdade de imprensa é direito fundamental, garantido na pedra angular do nosso ordenamento e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito. Isso posto, sua relativização deve ser realizada com extrema cautela, em casos que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, o que não houve no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA - AJES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. no 1001758-75.2019.8.11.0025), ajuizada pela apelante contra LEANDRO LIMA DO NASCIMENTO - ME, julgou improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista que “
a parte autora não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita por parte do réu no exercício da atividade de imprensa/jornalística enfocada
” (cf. Id. no 162699661).

A apelante sustenta que a ré/apelada teria divulgado matéria jornalística “u
sando de mentiras
”

e, ao contrário do que inferiu a sentença “
emitiu sim juízo de opinião e não simples e mera divulgação jornalística
”.

Pede, então, o provimento do apelo “
a fim de modificar a sentença de primeira instância, julgando totalmente procedente a presente ação e condenar o requerido a indenizar a requerente pelos danos morais sofridos, nos termos e valores expostos na prefacial
” (cf. Id. no 162699663).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 162699667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais sob os seguintes fundamentos:

“
Promovo o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, I, do CPC. Instadas a se manifestar, as partes não pugnaram pela produção probatória. Ademais, a questão subjacente ao caso já se encontra instruída pelos documentos juntados ao processo.

Sem mais questões pendentes, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, passo ao mérito.

A parte autora alega que teve sua reputação abalada por matéria jornalística da parte ré sobre o número de processos que enfrenta na justiça e o risco de vir a falir.

Verifico que a lide versa sobre suposta ofensa à integridade moral da autora, em tese causada pela parte ré, por meio de reportagem indicada na peça de ingresso e veiculada no site desta, vez que teria atrelado a imagem da autora a possível falência e insegurança financeira, o que, supostamente, não corresponderia à realidade dos fatos.

Em se tratando de ônus da prova, urge transcrever o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem.

Compulsando os autos,
verifica-se que a reportagem em questão é reprodução de outra publicada em site diverso. Apesar de ser possível ao autor buscar a indenização contra todos que publicaram notícia tida como difamatória, a atitude de litigar apenas contra quem reproduziu a notícia e não contra o seu autor não é usual.

Ademais, trata-se de mera matéria factual jornalística, que ainda que exagerada, apresenta fatos ao invés de juízo de opinião. As informações trazidas estão apoiadas com fontes e referências. O fato de parte das ações trabalhistas serem resultado de emprego anterior do representante legal da requerente é uma tecnicidade que não transforma a matéria jornalística em abusiva ou difamatória.

Logo, em detida análise dos fatos e documentos acostados aos autos, tenho por não demonstrado o excesso/desvio cometido pela parte ré quando da veiculação da reportagem, mormente por serem informações advindas de sites divulgadores de processos, como o Jusbrasil.

Em se tratando de liberdade de imprensa e manifestação (arts. 5°, IV e 220, caput, da CF/88) a intervenção estatal para coibir prática jornalística deve ser sempre excepcional, quando ocorre manifesto abuso no direito de informar e ofensa a direitos da personalidade, o que não se verifica no presente caso.

A reportagem veiculada não desbordou dos limites admitidos na atividade jornalística, voltada à difusão fidedigna de informações de interesse da sociedade. Desse modo, não vislumbro o cometimento de ato ilícito por parte do réu, que se limitou a veicular informações públicas.

Neste sentido, colaciono os arestos abaixo: (...)

Capitaneado pelas lições jurisprudenciais encimadas e tendo em vista que a parte autora não logrou êxito em comprovar a conduta ilícita por parte do réu no exercício da atividade de imprensa/jornalística enfocada, mister se faz a rejeição da pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC
” (
grifei
) (cf. Id. no 162699661).

A requerente/apelante, em síntese, aduz que a requerida/apelada usou de mentiras e emitiu sim juízo de opinião sobre a faculdade ao publicar a notícia e, no ímpeto de sustentar tal ideia, colaciona cópia da notícia originalmente publicada no site “
muvuca popular
”, inclusive sem mencionar a fonte, o que além de praxe, é obrigatório ao vincular notícia a redação jurídica.

É vero que a liberdade de imprensa é direito fundamental, garantido na pedra angular do nosso ordenamento e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito. Isso posto, sua relativização deve ser realizada com extrema cautela, em casos que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais.

No caso em apreço, não aparenta – ao menos não com a clarividência exigida para a relativização do instituto – a flagrante e indevida violação por parte da requerida, que somente exerce o seu papel de noticiar à população local suposta condição suportada pela faculdade. Soma-se a isso, o curioso fato de que não houve por parte da requerida instauração de litígio contra aquele que publicou a notícia “originária”.

Assim, é soberano o princípio da liberdade de imprensa quando não violado pela parte requerida qualquer direito fundamental da parte, sobretudo, pois, inexistente juízo de opinião formulado pela noticiante que apenas replicou informações de
sites
de terceiros.

É o entendimento deste eg. Tribunal, a propósito:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA DIVULGADA EM JORNAL ELETRÔNICO – LIBERDADE DE IMPRENSA – GARANTIA CONSTITUCIONAL – PREVISÃO DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A liberdade de imprensa é garantia constitucional, não podendo ser adjetivada, reduzida ou condicionada, com previsão no art. 220 da Constituição Federal
” (
grifei
). (RAC - 1014042-38.2017.8.11.0041 – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 21/06/2023 - DJE 27/06/2023)

“
EMENTA -
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REPORTAGEM QUE NÃO DESBORDOU DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA, LIMITANDO-SE A INFORMAR OS LEITORES ACERCA DOS FATOS OCORRIDOS - AUSÊNCIA DE OFENSA INDEVIDA À HONRA E À IMAGEM – RECURSO DESPROVIDO. “
A liberdade de imprensa é direito fundamental, estampado na Carta Magna e erigido como um dos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito construído a partir da Constituição de 1988, motivo pelo qual sua relativização somente pode ser admitida nos casos em que houver flagrante e indevida ofensa a outros direitos fundamentais individuais, como a honra e a imagem, o que não ocorreu na hipótese em tela
” (
grifei
). (TJ-PR - AI: 17018218 PR 1701821-8 (Acórdão), Relator: Desembargador Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 14/09/2017, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2122 29/09/2017) ”. (TJMT - RAC 1018866-69.2019.8.11.0041 – 1a Câmara de Direito Privado – rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 06/06/2023 - DJE 09/06/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso e nego
provimento
, para manter incólume a sentença proferida pelo r. Juízo de origem.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023